Tribunal: CARF
Processo: 10880.986706/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.986706/2012-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.339 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Nas declarações de compensação, cumpre ao contribuinte trazer elementos de
prova que demonstrem o direito creditório eventualmente não reconhecido pela
Unidade de Origem e, posteriormente, pela Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente (s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
transmitida pelo contribuinte Hagana Serviços Especiais Ltda., ora Recorrente, através do qual
pretendia quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo negativo de CSLL, relativo ao
período do 1o trimestre de 2008 (01/01/2008 a 30/03/2008).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.986706/2012-90
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.339 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.986706/2012-90

Como se observa do despacho decisório eletrônico exarado, o saldo negativo
indicado pelo contribuinte em suas declarações foi composto por retenções na fonte
supostamente sofridas durante aquele período.
Contudo, em que pese o valor das retenções ter sido indicado como sendo de
R$127.250,27, foi reconhecido, nos cruzamentos eletrônicos realizados, apenas o valor de
R$64.366,79.
Assim, nos termos do despacho decisório, foi reconhecido como valor do saldo
negativo disponível R$14.423,64, na medida em que se apurou CSLL a pagar no período no
valor de R$ 49.943,15.
Não concordando com aquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em sua defesa, tal como consta no acórdão recorrido, pela “existência
do crédito pleiteado e apresenta documentos no intuito de demonstrar seu direito.”
A DRJ em Brasília, embora tenha afirmado, em um primeiro momento, que “para
comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve utilizar o comprovante
anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf contendo a base de cálculo correspondente
ao fornecimento de bens ou prestação de serviços, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99
(Decreto no 300, de 26 de março de 1999)”, analisou cada um dos documentos apresentados pelo
contribuinte, apontando que:
No caso em análise, a contribuinte traz demonstrativos e documentos no intuito de
comprovar a totalidade das retenções declaradas no PER/DCOMP, destacando-se as
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços - NF-e, emitidas pela Secretaria Municipal de
Finanças da Prefeitura do Município de São Paulo. Deve ser observado que, em
algumas notas, o valor da CSLL retida já se encontrava consolidade. Em outras, foi
necessário fazer a proporcionalização das receitas, tendo em vista que o código de
receita do recolhimento é o 5952.
Neste sentido, com a análise detalhada feita por aquele colegiado, entendeu-se
que, “por meio dos documentos apresentados pela interessa as retenções na fonte confirmadas
por meio deste Acórdão totalizam R$ 29.232,29”.
Assim, reconheceu-se o montante total de saldo negativo de CSLL no valor de R$
70.940,23, mas “inferior ao valor declarado pela interessada no PER/DCOMP, que é de R$
77.988,38”.
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, aduzindo, em síntese, que, ao contrário do que restou afirmado pela DRJ, as
retenções na fonte podem ser comprovadas com outros meios de prova, não sendo o informe de
rendimentos o único documento capaz de comprová-lo.
Neste sentido, alegou que juntou farta documentação ao processo, tais como notas
fiscais, relatórios de retenção, avisos de movimentação de títulos, comprovantes de
recolhimento, cartas enviadas a fontes pagadores, comprovantes de retenção na fonte, afirmando
que seu direito creditório não poderia deixar de reconhecido, por erro ou pela prestação de
informações equivocadas por parte dos tomadores dos seus serviços.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.339 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.986706/2012-90

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 06/11/2020, apresentando seu Recurso Voluntário em 04/11/2020, ou seja, o Recurso ora
em análise foi apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no
70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre o não
reconhecimento de parte do direito creditório indicado pelo Recorrente em declaração de
compensação apresentada para quitar débitos próprios.
Como demonstrado acima, o direito creditório invocado nos pedidos de
compensação é relativo a saldo negativo de CSLL formado no 1o trimestre de 2008, saldo este
composto apenas por retenções na fonte supostamente sofridas durante o período de apuração.
No despacho decisório, no cruzamento eletrônico efetuado, não se identificou a
totalidade do IRRF que compunha o saldo negativo.
A DRJ, contudo, em que pese ter dito, em um primeiro momento, que os informes
de rendimentos seriam os únicos documentos capazes de comprovar aquele IRRF, acatou os
argumentos do contribuinte e, ao analisar a documentação apresentada, identificou um valor
maior de IRRF do que o anteriormente reconhecido no despacho decisório. Desta feita, foi dado
parcial provimento ao apelo inaugural do contribuinte.
Entretanto, a princípio, o Recorrente, ao se insurgir contra a decisão proferida,
incorreu em erro, na medida em que, no Recurso Voluntário apresentado (fls. 1774 e seguintes),
apresentou defesa quanto à existência de direito creditório referente a saldo negativo de CSLL
apurado no “4o trimestre de 2006”, o que não tem qualquer relação com a presente discussão.
Reitere-se que o direito creditório invocado na declaração de compensação ora em análise é
referente a saldo negativo de CSLL apurado no 1o trimestre de 2008 (01/01/2008 a 30/03/2008).
Ademais, mesmo que superado esse equívoco, toda a defesa do contribuinte está
arrimada na possibilidade de se comprovar o direito creditório com outros elementos de prova,
que não os informes de rendimentos, como preconiza o excerto da súmula CARF no 143.
Todavia, ao contrário do que alega em seu apelo, a DRJ em Brasília fez uma
análise minuciosa da documentação acostadas aos autos e identificou créditos adicionais àqueles
que haviam sido reconhecidos no despacho decisório. Não se identificou a totalidade dos
créditos, justamente porque não foi apresentada documentação com essa comprovação.

Neste sentido, não há reparos a se fazer na decisão recorrida, uma vez que, no
Recurso Voluntário, sequer se defendeu o período correto em que o direito creditório teria
surgido, bem como, no apelo, não se atacou com precisão os créditos não efetivamente
reconhecidos pela Unidade de Origem e, posteriormente, pela DRJ.
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.339 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.986706/2012-90

Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 1849
DF CARF MF
Original